Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO NA ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 50 CÓDIGO CIVIL. ART. 133, § 2o, do CPC. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PERSONALIDADE POR DESVIO DE FINALIDADE OU POR CONFUSÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a devida desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio do executado; o pedido do credor deve estar de acordo com os pressupostos previstos em lei (art. 50, do Código Civil), e também precisa demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão dos arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC.
2. A dificuldade na localização de bens em nome do executado não representa necessariamente abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial.
3. O agravante não conseguiu demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa.
4. São incabíveis honorários advocatícios de sucumbência, por ausência de previsão legal e nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.